Tribunal: TJSP
Processo: 2064997-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL.
1. Decisão que determinou o depósito pelo autor dos honorários periciais, rejeitando a inversão do ônus da prova. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Decisão que é mera decorrência de provimento anterior que revogou a gratuidade da justiça do agravante, deferiu a realização da prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL.
1. Decisão que determinou o depósito pelo autor dos honorários periciais, rejeitando a inversão do ônus da prova. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Decisão que é mera decorrência de provimento anterior que revogou a gratuidade da justiça do agravante, deferiu a realização da prova pericial e carreou ao autor o ônus de pagamento dos honorários do perito. Interposição de agravo de instrumento contra aquela decisão que impugnou somente a revogação dos benefícios da gratuidade judiciária. Preclusão consumativa operada. Inteligência do art. 507 do CPC. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064997-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante JOSÉ
ANTÔNIO BARREIRA DIAS, é agravada RENATA GONÇALVES MAGALHÃES
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064997-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2064997-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: José Antônio Barreira Dias
Agravada: Renata Gonçalves Magalhães Dias
Voto n. 47.144
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO
DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
C.C. COBRANÇA DE ALUGUEL.
1. Decisão que determinou o depósito pelo autor dos honorários
periciais, rejeitando a inversão do ônus da prova. Inconformismo.
Não acolhimento.
2. Decisão que é mera decorrência de provimento anterior que
revogou a gratuidade da justiça do agravante, deferiu a realização
da prova pericial e carreou ao autor o ônus de pagamento dos
honorários do perito. Interposição de agravo de instrumento contra
aquela decisão que impugnou somente a revogação dos benefícios
da
gratuidade
judiciária.
Preclusão
consumativa
operada.
Inteligência do art. 507 do CPC. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 47, proferida pelo MM. Juiz de Direito Mário
Roberto Negreiros Velloso que, em ação de alienação de coisa comum com
extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguel, que manteve decisão
anterior no tocante ao ônus da prova, incumbindo ao autor o adiantamento
dos honorários periciais, por se tratar de fato constitutivo do seu direito e por
ter requerido expressamente a perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064997-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o agravante, consoante as razões de fls. 01/06, que
instruiu a inicial com dois orçamentos imobiliários que comprovam o atual
valor de mercado do bem. Alega que a agravada, ao contestar o feito e
impugnar as avaliações juntadas, atraiu para si o ônus da prova quanto ao
valor do bem, devendo suportar o custeio dos honorários periciais. Aduz que
requereu a realização de prova pericial em virtude da impugnação da parte
adversa, pois era beneficiário da justiça gratuita, entretanto, a benesse restou
revogada. Sucessivamente, requer a redução do valor dos honorários.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 50), e respondido (fls. 54/68).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Requer o agravante que o ônus da prova seja atribuído à ré,
inclusive no tocante ao custeio dos honorários periciais.
No entanto, tais temas foram apreciados pela decisão de fls.
99/100 dos autos principais (fls. 38/39 deste recurso), na qual foram
revogados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao agravante,
sendo ainda deferida a prova pericial, conforme requerimento do autor, a
quem incumbiu o adiantamento dos honorários periciais, arbitrados em R$
4.000,00.
Contra a referida decisão, o autor, ora agravante, interpôs o
agravo de instrumento no 2234087-03.2019.8.26.0000, no qual impugnou,
exclusivamente, a matéria relativa à revogação dos benefícios da justiça
gratuita, sendo forçoso reconhecer a preclusão relativa às demais matérias,
nos termos do art. 507 do CPC,“que se apresenta como um dos efeitos da
inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato
processual” (in Curso de Direito Processual Civil, Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064997-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Júnior, Editora Forense, 41a edição, página 609).
Segundo bem aponta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “o
instituto da preclusão tem imensa relevância no sistema brasileiro de
procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem a ordem
sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em
fases, fazendo-o mediante a imposição de perda de uma faculdade ou de
um poder em certas situações. Quando a preclusão ocorre, já não poderá
a parte realizar eficazmente ato a que tinha direito nem exigir do juiz os
atos que antes poderia exigir” (Instituições de direito processual civil. 6a ed.
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 466).
Inviável, portanto, a apreciação dos temas relativos à inversão do
ônus da prova, ao custeio da perícia e ao valor dos honorários periciais,
conquanto a decisão ora agravada apenas deu cumprimento à anterior, não
autorizando a rediscussão de matéria já decidida e preclusa.
Preservado o provimento de origem, por fim, não é o caso da
condenação do recorrente às penas de litigância de má-fé. Entende-se que o
simples manejo de recurso previsto em lei, sem o desabrido intuito
protelatório, não abre campo para a penalidade pretendida, nos termos do
artigo 80 do Código de Processo Civil, restando incabível a aplicação de
multa na forma pretendida.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator